Tribunal: TJMT
Processo: 1007546-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No. 1007546-43.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
PACIENTE: ROGERIO ZAINI DE FREITAS
Vistos em plantão, às 18h15.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Herbert Costa Thomann, em favor de ROGERIO ZAINI DE FREITAS, apontando como autoridade coatora o Exmo. Sr. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT - Dr. Marcos Faleiros Da Silva.
Consta deste processo eletrônico que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/04/2022 por “CONDUZIR VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, tipificado(s) no(s) Art. 306 da LEI No 9.503/97”, situação esta aferida por meio “DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÕES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA”, haja vista “FALTA DE APARELHO PARA REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO”.
O impetrante registra, em síntese que “ao ser preso em flagrante delito o ilustre delegado de polícia arbitrou fiança no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), inadimplidos em razão de impossibilidade financeira” (sic).
Ressalta que “o Paciente, em seu termo de interrogatório e qualificação de vida pregressa, informou trabalhar na empresa EURO PARTICIPAÇÕES LTDA (dona do veículo objeto da ação penal), e declarou auferir renda de R$ 1.300,00 mensais” (sic).
Explica que “a renda se presume em razão da impossibilidade de adimplir a fiança arbitrada pelo douto delegado de polícia, bem como estar assistido pela ilustre defensoria pública do estado de Mato Grosso em sua audiência de custódia. Vale lembrar que esse habeas corpus é impetrado de forma pro bono” (sic).
Registra que “ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), parcelados em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas, a iniciar a primeira com 05 (cinco) dias após a audiência de custodia, o que vencerá, amanhã, no dia 25/04/2022, sob pena de conversão em prisão preventiva” (sic - negritei).
Discorre o impetrante que “amanhã, dia 25/04/2022, o paciente não terá condição financeira para arcar com a primeira parcela da fiança arbitrada. Logo, com a inadimplência, o paciente está na iminência de ser preso a qualquer momento” (sic - negritei).
Cita entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria e requer “(i) seja o pleito conhecido em plantão judiciário, para evitar prisão prematura do paciente; (ii) seja deferida a liminar requestada para suspender os efeitos da decisão vergastada até ulterior decisão de mérito, sobrestando, pois, o pagamento da fiança até decisão de mérito deste remédio heroico;”
No mérito, pugna pela redução do valor da fiança e que “seja estendido o prazo para pagamento para em até 12 parcelas iguais e sucessivas, a iniciar em 30 (trinta) dias após o transito em julgado da decisão deste writ” (sic).
É o que merece registro.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente ou, no caso de preventivo, na iminência de sofrer o constrangimento.
Na espécie, verifica-se que a pretensão deduzida pelo impetrante merece ser atendida já em sede de liminar, com fundamento no art. 350 do Código de Processo Penal, diante da hipossuficiência do paciente para prestar a fiança arbitrada no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme se depreende dos documentos acostados à prefacial.
E tais assertivas têm persistência porque, da análise perfunctória do feito, é possível constatar que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que ele afirmou à autoridade policial que aufere renda mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), trabalhando na empresa Euro Participações Ltda.
Ademais, impõe-se registrar que, embora tenha sido parcelada em três vezes a fiança arbitrada, há indicações de que o paciente não tem condições de saldar a primeira parcela com vencimento amanhã, donde se constata o risco de ser preso, configurando-se o periculum in mora.
A propósito:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – PRATICA DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – REQUERENTE PAI DE TRÊS FILHOS MENORES, POSSUI RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MORA DE ALUGUEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.” (HC 1023355-10.2021.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022) (destaquei).
“HABEAS CORPUS – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”. (HC 1011815-62.2021.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021) (destaquei).
Nessas condições, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperativa a suspensão da decisão proferida pela autoridade coatora, no que concerne ao recolhimento da primeira parcela da fiança até o julgamento de mérito do presente remédio heroico, cabendo ao paciente o cumprimento das condições expressas nos arts. 327 e 328 do CPP.
Em face do exposto, DEFIRO a liminar postulada pelas razões acima consignadas, a fim de suspender o pagamento da primeira parcela da fiança, prevista para 25/04/2022, até o julgamento do presente habeas corpus.
Sirva-se da presente decisão como documento comprobatório.
Com o encerramento do plantão judiciário, determino a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, a fim de que seja distribuído na forma regimental.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora, requisitando-lhe as informações pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de abril de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista